Tribunal: TJDFT
Processo: 0752628-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. PRECATÓRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DE TEMPO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A verba representativa do precatório, embora tenha origem salarial, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo.

2. Ao perder o caráter de natureza alimentar, o precatório comum ou indenizatório deve ser partilhado pelos herdeiros nas devidas proporções de suas quotas, sem benefícios ou privilégios, conforme as regras ordinárias de vocação hereditária.

3. Em que pese a herdeira gozar da qualidade de pensionista do autor da herança, esta não guarda a titularidade das verbas deixadas a esse título pelo autor da herança, justamente por não se tratar de verbas de natureza alimentar.

4. Agravo de instrumento desprovido.